Tribunal: TJMT
Processo: 1007552-41.2019.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007552-41.2019.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIZANGELA ELIAS PAES MARODIN - CNPJ: 73.821.829/0001-29 (AGRAVADO), ELIZANGELA ELIAS PAES MARODIN - CPF: 634.492.341-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DA TACIN – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a cobrança e instituição da Tacin, em razão de não ser serviço público específico e divisível, a impossibilitar a individualização do tributo, aspecto essencial para a legalidade das taxas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1007552-41.2019.8.11.0037

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ELZANGELA ELIAS PAES MARODIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 176928174, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Elizangela Elias Paes Marodin
, este que tinha o intuito de que anular o ato sentencial proferido, e tornar válida a cobrança da Tacin.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, afirma que a decisão não se coaduna com a jurisprudência pátria, uma vez que o entendimento local seria o de que a Lei instituidora da Tacin no Estado de Mato Grosso se encontra vigente, isso no intuito de evitar a desordem no orçamento estadual.

Pontua, então, que deve ser respeitado o entendimento jurisprudencial, no intuito de manter a cobrança e prosseguimento do feito executivo.

Não há contrarrazões.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 176928174, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Elizangela Elias Paes Marodin
, este que tinha o intuito de que anular o ato sentencial proferido, e tornar válida a cobrança da Tacin.

De acordo com o que foi registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada, qual seja, a possibilidade da cobrança da Tacin.

Pois bem.

Como disposto na decisão atacada, a cobrança da Tacin foi declara inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que viola a característica das taxas.

Sabe-se que a taxa é tributo que, por essência, deve regular serviço público específico e divisível, ou seja, por meio da taxa é necessário que se individualize a cobrança, o que não é possível por meio da Tacin.

Isto se dá em razão de que é impossível mesurar o serviço utilizado por cada contribuinte com relação ao serviço, a tornar, portanto, extremamente inviável a cobrança do tributo.

Neste sentido, destacou-se na decisão recorrida que o próprio STF declarou a inconstitucionalidade da Tacin, o que, por consequência, foi seguido pelos Tribunais Pátrios, em respeito à hierarquia existente.

Assim, a fim de demonstrar que este e. Tribunal de Justiça é exceção com relação ao julgamento da Tacin, veja-se a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) — INADMISSIBILIDADE — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA.

No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, “a taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”. Logo, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

Recurso não provido.

(N.U 1021022-59.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF E POR ESTA CORTE – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO - EFEITO EX TUNC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com julgamento realizado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

2. Em igual sentido, manifestou-se o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgando procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

3. A rigor, deve ser observado o efeito ex tunc, em consonância com o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, e na ADI 2908/SE sem qualquer limitação temporal.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1002071-97.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 1/12/2022).

Além das Ementas colacionadas, é possível observar diversas outras decisões monocráticas, que seguem o mesmo entendimento, tanto da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, como a Segunda Câmara, o que impõe, por questões de segurança jurídica, a manutenção da decisão.

Repise-se, a inconstitucionalidade da Tacin se dá em razão de não ser serviço público específico e divisível.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a manter incólume o raciocínio traçado na decisão de ID no 176928174.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023